Tribunal: CARF
Processo: 10480.722228/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722228/2010-32
ACÓRDÃO
2002-009.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO DA SILVA LEITE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo denotam na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722228/2010-32
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 57), interposto contra o Acórdão de Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 44 e ss.) que considerou, por unanimidade de
votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução Indevida com Dependentes, Dedução Indevida
de Despesas com Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 25/33 em razão de apuração das
seguintes infrações: omissão de rendimentos tributáveis recebidos do INSS,
omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, deduções indevidas de
dependente, despesa com instrução e despesas médicas. As infrações reportam-
se ao exercício de 2008, ano-calendário 2007.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 11/08/2010 (fl. 17) e, em
09/09/2010, apresentou a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que os
rendimentos do INSS foram recebidos por seu cônjuge Marlete da Silva, CPF no
175.312.174-49
e
tributados
em
declaração
própria.
Assim,
solicitou
expressamente a exclusão da dependente em questão.
Com relação à infração de omissão de rendimentos decorrentes da Justiça do
Trabalho, informou que o rendimento foi recebido no ano de 2008, enquanto que
o ano da autuação é 2007. Juntou o Alvará de fl. 15 e solicitou a exclusão do
rendimento lançado a esse título.
O Acórdão guerreado, que considerou procedente a impugnação, com manutenção
parcial do crédito tributário, foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS. REAL BENEFICIÁRIO.
Uma vez comprovado que os rendimentos lançados como omitidos já
foram oferecidos à tributação pelo real beneficiário, incabível a
infração relativa a esse item da autuação.
RENDIMENTOS. ANO-CALENDÁRIO DIVERSO.
O contribuinte comprovou que os rendimentos decorrentes de
honorários periciais foram recebidos em ano-calendário diverso do
ano objeto da autuação, devendo, portanto, ser cancelada a infração
apurada neste item.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722228/2010-32
3
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pelo contribuinte, tornando a exigência
respectiva definitivamente constituída no âmbito administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2014 (e-fl. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 19/08/2014 (protocolo de e-fl. 57), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a ocorrência de
prescrição da cobrança do crédito tributário
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre prescrição da cobrança do crédito tributário.
Indique-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está claramente
prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos I a VI, senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (ora grifado)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
Ora, assim sendo, enquanto não esgotados todos os tramites do processo
administrativo, não há que se falar em prescrição da cobrança do crédito tributário regularmente
constituído.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.141 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722228/2010-32
4
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original